Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento e o comunicado da COORPRE, julgo extinta a execução em face de VALDIR GONÇALVES DA SILVA (ID: 50329959). II. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 50659412, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL quanto à insuficiência do valor depositado para fins de quitação dos créditos de VALDINE FONSECA COELHO DE SOUSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DA EXECUÇÃO) (ID: 44579921 e 44528956). Brasília, 20 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador